Tribunal: STF
Processo: RHC 263202
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime ambiental. Trancamento de ação penal. RHC manejado contra decisão monocrática em RHC. Inadequação da via eleita. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabrício Gonçalves dos Reis Marçano contra decisão monocrática do Relator nos EDcl no RHC 222.332/MG do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos (evento 70).



    O recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito ambiental previsto no art. 38-A da Lei n. 9.605/1998 (destruir ou danificar vegetação em estágio avançado de regeneração do bioma mata atlântica) (evento 33).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de trancamento da ação penal em face da manifesta ausência de justa causa. Aponta a inexistência de indícios de autoria e materialidade do delito, assim como de liame subjetivo entre os corréus. Argumenta a desnecessidade de dilação probatória. Alega a insuficiência de lastro probatório para a continuidade da persecução penal. Requer, em medida liminar e no mérito, que seja “determinada o trancamento da ação penal nº 5000887-26.2023.8.13.0107 em relação ao Recorrente Fabrício Gonçalves dos Reis Marçano, por manifesta ausência de justa causa”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio da decisão recorrida (evento 70):



    “(...)



    Todos sabem que os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 619 do CPP). No caso, o embargante diz haver omissão e contradição a serem corrigidos. 



    Na espécie, não há a alegada omissão. 



    A despeito do esforço argumentativo do embargante, foi exposto na decisão embargada que, ao contrário do alegado no recurso, a denúncia era apta a justificar a ação penal e suficiente para oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. 



    Também ficou explícito que o exame da questão, tal como suscitada, demandaria dilação probatória e alcançaria o mérito da ação penal, sendo incompatível com a via eleita. 



    Com efeito, neste momento, não há como esmiuçar as provas indiciárias para afastar o que consta em determinados depoimentos em detrimento do que consta em outros. Por exemplo, há declaração assim (fl. 650): [...] o Sargento Giovani relatou desconhecer a ilegalidade do desmatamento, mas assumiu a sua autoria; que, na ocasião, o Sargento Giovani também relatou que estaria agindo em parceria com o Sr. Fabricio Gonçalves dos Reis Marçano, com o Sr. Aristóteles e o Sr. Giovenase, proprietário da ótica [...]; que, segundo o Sargento Giovani, por orientação do Sr. Fabricio Gonçalves dos Reis Marçano, seria ajuizada uma ação de usucapião e cada um dos envolvidos ficaria com um lote; que a autorização ambiental seria diligenciada pelo Sr. Aristóteles, o qual é vizinho da área desmatada [...].



    De igual modo, está expresso no decisum que, para o início da persecução penal, são suficientes indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva, o que se verifica no caso. 



    Quanto à referida perícia, não havia razão para qualquer manifestação, porquanto, diante do tipo penal em apuração (destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção), é irrelevante a área ser ou não de uso comum, de preservação permanente ou não. 



    Ora, a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em face dos pontos acerca dos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez. 



    Por fim, a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão, sendo absolutamente descabido suscitar o vício com base em algum parâmetro externo ao decisum embargado. 



    Disse e repito: o trancamento da ação penal somente se viabiliza quando, pelo simples exame dos fatos constantes na peça acusatória, constata-se a sua atipicidade ou a inexistência de qualquer indício de ser o acusado autor do delito. No caso, nada disso está evidente. A pretensão está a demandar profunda e exaustiva imersão no conteúdo probatório que instruiu a denúncia em questão. 



    Rejeito os embargos de declaração.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    Ademais, registro que há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente